Tribunal: TCU
Processo: 034.793/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas anuais da Administração Regional do Senar no Estado do Rio de Janeiro (Senar/RJ), relativas ao exercício de 2017. Análise da resposta da audiência e das oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anuais da Administração Regional do Senar no Estado do Rio de Janeiro (Senar/RJ), relativas ao exercício de 2017, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas do Sr. Rodolfo Tavares, Presidente do Conselho Administrativo do Senar/RJ; 9.2. aplicar ao responsável acima designado a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 33.000,00; 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o Sr. Rodolfo Tavares comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares as contas dos Srs. Aloysio José Braga Monteiro, Argemiro Estevam de Araujo, Carlos Eduardo Dair Coutinho, Edalberto Santos, Fabiana de Araujo Minian, Jacir Pereira da Silva, Katia Regina da Costa Motta, Manoel Affonso Mendes de Farias Mello, Maria Cristina Teixeira de Carvalho Tavares e Roberto Monnerat, dando-lhes quitação plena; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Senar/RJ e ao Sr. Rodolfo Tavares; 9.6. arquivar os autos.